Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703861-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JOSE TADEU GALVAO BUENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão que não conheceu do recurso de apelação. Em suas razões (ID 71062690), a agravante alega que: 1) a apelação tem objetivo de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais; 2) deve ser considerado o proveito econômico, não o valor da causa; 3) a fixação dos honorários com base no valor da causa limita-se ao montante nominal atualizado apenas a partir do ajuizamento da ação, com incidência de juros moratórios somente após o trânsito em julgado da sentença; 4) o proveito econômico corresponde ao valor nominal de R$ 110.000,00, acrescido de correção monetária e de juros moratórios a partir da citação, como seria aplicável em caso de condenação; 5) a distinção revela impacto relevante na quantificação dos honorários; 6) o binômio necessidade-utilidade é necessário para verificar a existência de interesse recursal; 7) o recurso é necessário para alterar a base de cálculo dos honorários e conduz a uma situação jurídica mais favorável ao recorrente. Requer o provimento do recurso, para que seja reconsiderada a decisão ou levado o recurso ao julgamento o colegiado. Contrarrazões apresentadas (ID 72474873). É o relatório. Decido. O art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil (CPC), prevê a possibilidade de exercício do juízo de retratação pelo relator no julgamento de agravo interno. Conforme o artigo: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.” Na hipótese, o juízo de retratação é cabível. A decisão agravada não admitiu a apelação interposta por considerar que não havia interesse na discussão referente à utilização do valor da causa ou o valor do proveito econômico, dada a identidade aparente das quantias. Todavia, conforme indicado pelo agravante, há diferença entre os valores, já que o proveito econômico da parte sofre acréscimos decorrentes da correção monetária e dos juros da mora com termos distintos. Há, portanto, interesse no julgamento da apelação. O recurso deve ser conhecido e julgado. Assim, exerço juízo de retratação e conheço a apelação interposta. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator